Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723277-62.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: CONTREI SERVICOS E REFORMAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação acostada ao id no 17478471, interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de sentença (ids no 17478460 e no 17478467), proferida em ação de busca e apreensão movida em desfavor de CONTREI SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI – EPP. Após analisar os autos, verifiquei a ausência de comprovante do preparo. Determinei a recolhida do preparo, no prazo legal, em decisão (ID 17590965). A parte deixou transcorrer in albis o prazo, sem apresentar razão plausível para a inércia (ID 17975365). Decido. O atual diploma processual é bastante generoso com as partes que, por ventura, não interpõem adequadamente seus recursos, dando-lhe oportunidade para corrigir eventuais vícios, de modo a permitir o julgamento de mérito da demanda. Há, no entanto, limites a essa benesse legal. Não se discute que o recolhimento do preparo é requisito indispensável ao conhecimento do recurso. O CPC determina que, no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela lei, o respectivo preparo, inclusive com porte de remessa de retorno, quando se trata de autos físicos, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC), permitindo, contudo, a superação desse vício ao estabelecer que, eventual equívoco no preenchimento da guia de recolhimento das custas, não implicará, de plano, a aplicação da pena de deserção. É obrigação do relator, no caso de dúvida quanto ao recolhimento do preparo, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, § 7o). Assim procedi. Intimada a parte para comprovar o recolhimento do preparo ou efetuar o pagamento das custas em dobro, nos termos do que determina o art. 1.007, § 4o, CPC, sob pena de deserção, a parte não atendeu a ordem judicial, deixando de recolher as custas, nem apresentando qualquer razão para a omissão. Assim, como o recurso não atende adequadamente à exigência legal, não resta outro caminho ao Relator, a não ser negar seguimento ao recurso. No caso em análise, o despacho por mim proferido foi bastante claro, determinando o recolhimento em dobro das custas recursais e indicando o dispositivo legal, com a respectiva sanção. Neste caso, como o preparo é requisito indispensável ao conhecimento do recurso, com amparo no art. 932, III, CPC, NEGO seguimento ao apelo interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, por não atender ao requisito mínimo de admissibilidade. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator